Tribunal: TJDFT
Processo: 0006652-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0006652-91.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JUNIO DE SOUSA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. IMPUTABILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação. 2 – Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. O réu, no dia 10 de julho de 2019, deslocou-se sobre os trilhos da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal entre as estações Guariroba e Ceilândia Sul, expondo a si e a terceiros a perigo e impedindo o funcionamento regular do metrô, que ficou paralisados por cerca de 10 minutos, até a captura. Com essa conduta o réu infringiu o art. 262 do Código Penal (expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento). 3 – Materialidade e autoria. A materialidade e a autoria do delito estão evidenciadas pela ocorrência policial e pelas demais provas dos autos (Id 33251841), corroborada pelas provas produzidas na instrução da fase judicial. 4 – Elemento subjetivo. O elemento subjetivo do tipo em exame é o dolo genérico, consistente na vontade de agir com consciência de que a sua conduta coloca em risco a segurança ou impede o funcionamento do transporte. Não há exigência legal de uma finalidade específica dirigida à regularidade do transporte. Não fosse suficiente a existência de avisos para afastar-se dos trilhos, da experiência comum se extrai a regra de que a utilização dos trilhos por pedestres tem como consequência a paralisação dos serviços e traz consigo os riscos próprios de tal conduta, como a ocorrência de graves acidentes. Presente, pois, o dolo. 5 – Imputabilidade. Actio libera in causa. Não obstante a alegação de que o réu estava sob efeito de drogas, não há evidência de que, em razão de dependência química, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme este entendimento. Também não há qualquer alegação que leve à conclusão de que efeito causado por álcool ou por substância entorpecente, na ocasião, decorreu de caso fortuito ou força maior (actio libera in causa). Inaplicável, pois, o disposto no art. 45 da Lei n. 11.343/2006. Neste sentido o Acórdão n. 1351033, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6 – Dosimetria. Regime semiaberto. O réu é reincidente em mais de um crime (id33252105 e seguintes). A segunda condenação serve para demonstrar maus antecedentes. Não há outros elementos relacionados às circunstâncias judiciais, de modo que se fixa a pena-base (art. 59 do CP) em 1 ano e 2 meses de detenção. Pela primeira condenação reconhece-se a reincidência (art. 61, I, do CP) para agravar a pena para 1 ano, 4 meses e 10 dias. Não há outras agravantes nem causas de aumento, de modo que esta pena é definitiva. Quanto ao regime de cumprimento, a Súmula 269 do STJ admite o semiaberto: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” Este é o regime fixado. 7 – Substituição de pena. Na forma das regras em vigor, sendo o condenado reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, § 2o. do Código Penal). É o caso presente. Assim, confere-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme vier a ser estabelecido pelo juízo da execução (art. 44, § 1o. do Código Penal). 8 – Apelação conhecida e provida, em parte.” A parte recorrente sustenta violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, em razão da “incompletude do tipo sobre o qual se fundou a condenação”. Afirma que há a “necessidade de se exigir clareza dos tipos penais, um dos corolários do princípio da legalidade penal”. Nesse sentido, discorre que, no caso dos autos, não houve “a comprovação do dolo ESPECÍFICO do agente”, de modo que não restou evidenciada a intenção exigida na norma penal, razão pela qual deveria incidir o princípio do in dubio por reo insculpido no art. 5o, inciso LVII, CRFB. Defende, por fim, ser atípica a conduta de expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento, porquanto, em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por se tratar o recorrente de parte ré em processo criminal, havendo suspensão de sua exigibilidade até o trânsito em julgado da ação penal condenatória, art. 804 do CPP. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu que “o elemento subjetivo do tipo em exame é o dolo genérico, consistente na vontade de agir com consciência de que a sua conduta coloca em risco a segurança ou impede o funcionamento do transporte. Não há exigência legal de uma finalidade específica dirigida à regularidade do transporte. Não fosse suficiente a existência de avisos para afastar-se dos trilhos, da experiência comum se extrai a regra de que a utilização dos trilhos por pedestres tem como consequência a paralisação dos serviços e traz consigo os riscos próprios de tal conduta, como a ocorrência de graves acidentes. Presente, pois, o dolo”, de modo que rever tal ponto implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda, que não houve expresso prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados e, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão do Acórdão recorrido, o que implica a incidência da consequência jurídica prevista no enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, tem-se que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, inciso LVII, CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 262 do Código Penal, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CP, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal